Tribunal: TJBA
Processo: 8000917-93.2021.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000917-93.2021.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GISANA CRUZ DE ASSIS

Advogado(s)
:
JONATHAN SOUSA NETTO, ANTONIA ISAURA RIBEIRO DE ASSIS

APELADO: MUNICIPIO DE VALENCA e outros

Advogado(s)
:
JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO registrado(a) civilmente como JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO, FLEUBER RAMOS BARBOSA, CAROLINE ALMEIDA DA SILVA, RAIMUNDO BARRETO FILHO

APELAÇÃO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ATO LÍCITO. REQUALIFICAÇÃO DE RUA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO ANORMAL E ESPECIAL/ESPECÍFICO. ÔNUS SOCIAL. DOUTRINA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I-
É inconteste
o fato administrativo consistente na realização de
obras
de requalificação d
a Rua Virgílio Damásio,
acarretando a retirada da camada de revestimento, a existência de
máquinas
e
trabalhadores realizando escavação,
assim como o
ac
ú
mulo de pedras
, outros
materiais
e
água empoçada

em alguns pontos.
Nada obstante, de acordo com as fotos colacionadas aos autos, no local
transitavam pessoas,
sendo que

o
s trechos
em frente de
algumas clínicas não
apresentavam obstáculos impeditivos ao
acesso,
exigindo, obviamente,
algum cuidado

em
virtude
do desnivelamento e irregularidade da rua.

II- Não existe prova convincente de ter a recorrente suportado um ônus bem maior do que suportou as outras pessoas que exploram o comércio local, assim como uma desigualação desproporcional em relação aos demais membros da coletividade citadina que transitam no local. Todos
suportaram os “prejuízos ocorridos por ocasião ou por causa de atividades desempenhadas no interesse de todos”,
o que afasta a especificidade e a anormalidade do dano como elementos necessários à responsabilidade do Estado por ato lícito, conforme doutrina especializada e jurisprudência do STJ.

III- APELAÇÃO DESPROVIDA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO
interposto por
GISANA CRUZ DE ASSIS
em face da sentença proferida no Juízo da

2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis, Comerciais, Fazenda Pública e Acidente do Trabalho de Valença,
nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
, ajuizada em desfavor
MUNICÍPIO DE VALENÇA-BA E VIRTUS CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
NEGAR PROVIMENTO
a esta apelação, majorando, com base no art. 85, § 11 do CPC/2015, os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da

causa,

mantendo suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade deferida,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)